Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026386-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ROBERTO ALVES PEREIRA - CPF: 078.799.201-10 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE.
PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que

deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão da exigibilidade e, consequentemente,
a
cobrança das parcelas objeto d
e
contratos de empréstimo, bem como para que a instituição financeira se abstenha de incluir os dados do autor no cadastro de maus pagadores até ulterior de
liberação
,
sob pena
de
multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.
O
agravante
almeja a revogação da tutela antecipada concedida
e, de forma subsidiária, a
redução do
quantum

arbitrado
a título de multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
: (i)

a presença dos requisitos autorizadores
para a concessão
da tutela de urgência

(probabilidade do direito e perigo de dano)
; e (
ii
) a
adequação do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

4.
Os documentos apresentados na origem indicam indícios suficientes de fraude, demonstrados pela contratação dos empréstimos com biometria facial de pessoa do sexo feminino,
divergente do agravado. Configurada falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à segurança nos procedimentos de identificação.

5.
O perigo de dano está presente em razão dos impactos financeiros dos descontos incidentes sobre verbas de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do recorrido.

6. A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da instituição financeira, sendo suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado quando presentes elementos que indiquem fraude na contratação.
2
. A fixação de multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1029231-38.2024.8.11.0000, N.U 1031143-70.2024.8.11.0000,
e
N.U 1027880-30.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de
efeito
suspensivo

interposto p
or

BANCO AGIBANK S.A.
contra decisão

proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cível de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

n.
1021054-59.2024.8.11.0041
, movida
por
ROBERTO ALVES
PEREIRA
,

deferiu
a tutela de urgência pretendida para
determinar
a suspensão
da
exigibilidade
e, consequentemente,
a
cobrança

das parcelas objeto dos contratos de empréstimo n. 1511422346,
n.
1511422312,
n.
1511422311
e n.
1511422319, bem como para que a
instituição financeira
se abstenha de incluir os dados d
o autor no
cadastro de maus pagadores até ulterior de
liberação
,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil

reais)
(id.
239820694
)
.

Sustenta, em síntese,
a ausência d
os requisitos necessários para a concessão da tutela
antecipada
, aduzindo não haver
nos autos

elementos que demonstrem
urgência
ou risco de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil

reparação
ao a
gravad
o.

Menciona que a
legalidade
das cobranças
será discutida ao longo do processo
e que a
matéria
é
de mérito
, inexistindo

probabilidade
suficiente par
a

possibilitar, neste momento, a
interrupção d
os descontos
.

Registra
que apenas
é possível a suspensão
das cobranças
do
s
empréstimo
s

declarado
s
como não contratado
s
quando a par
te consigna em juízo a
quantia

respectiva
,
para
conferi
r
verossimilhança às suas alegações
, e que a multa arbitrada é desproporcional
à realidade dos autos, visto que
as deduções
ocorrem

mensalmente em baixo valor,
asseverando

que a
medida

poderá

causar
-lhe

prejuízo
irreparável
, uma vez que os descontos

pertinentes ao
s

instrumentos
em questão já foram cessados
.

Com essas considerações, postula
a revogação da tutela antecipada concedida pelo Juízo de primeiro grau.
Subsidiariamente, intenta a redução do
quantum
fixado a título de multa
,
defendendo que o importe estabelecido pode gerar e
nriquecimento sem causa do

a
gravado,
além de
ferir
os
princípios
d
a

proporcionalidade e
d
a razoabilidade.

O
requerimento de
efeito suspensivo

foi
in
deferido

(id.
245275192
).

O
agravad
o
apresentou
sua
contraminuta
,
pugnando

pel
o d
es
provimento do recurso

(id.
248759185
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

ROBERTO ALVES PEREIRA

ajuizou
Ação Cível de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de
Tutela Antecipada

em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A.

objetivando
, liminarmente, a cessação dos descontos
em
folha de pagamento
dos
empréstimos consignados
n.
1511422346,
n.

1511422312
, n.
1511422311
e n.
1511422319
, sob o argumento de que
nunca
foram
contratados e solicitados
(id.
156429446
, na origem).

Ao apreciar a demanda, o
Magistrad
o

a quo

deferiu
a tutela de urgência vindicada
,
nos seguintes termos
:

“(...)

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem

a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
art
.

300 do CPC).

Dessa feita, em análise aos documentos encartados na exordial, com a

cognição própria ao momento, é possível verificar a probabilidade do direito alegado que fora

vítima de golpe e desconhece o banco requerido e os empréstimos realizados, máxime porquanto os

contratos foram firmados com biometria facial de uma mulher, conforme informado pela instituição

financeira ao PROCON-MT (id.
n.o
156430169).

Além disso, denota-se das mensagens de contratação apresentadas pelo banco

que a pessoa que manteve contato com a parte requerente tinha conhecimento de todos os dados, do

que se presume que não obedeceu a legislação e os procedimentos necessários ao liberar crédito

com biometria facial de pessoa diferente da contratante.

Bem por isso, em sede de cognição sumária, resta configurado a existência de

falha na prestação do serviço oferecido pela parte demandada, mais precisamente da segurança

interna da instituição bancária.

Logo, resta demonstrado a existência de probabilidade de êxito da demanda.

De outra parte, o
periculum
in mora é cristalino, uma vez que a parte

requerente está sendo cobrada por débitos que jamais contratou.
(...)

Ademais, inexiste risco de irreversibilidade da tutela, uma vez que a medida

não enseja nenhuma situação fática definitiva.

De outro
norte
, a concessão da tutela não tem o condão de causar prejuízos

aos requeridos, visto que, comprovado que o banco cumpriu com seus deveres de adoção dos

procedimentos de segurança dos dados e prevenção de fraude, poderão ser retomadas as cobranças e

as demais medidas cabíveis.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pretendida para o fim

de
DETERMINAR a suspensão
da exigibilidade dos contratos e, consequentemente, da cobrança

das parcelas objeto dos contratos de empréstimo n. 1511422346, 1511422312, 1511422311

1511422319, bem como para que a requerida se abstenha de incluir os dados da Requerente no

cadastro de maus pagadores até ulterior decisão,
sob pena
de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil

reais).

(
...)”
.
(id.
165091287, na origem
).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso
,

pretendendo
a reforma do
decisum
, a fim de que
seja revogada a tutela antecipada deferida
.
De forma subsidiária, pleiteia a redução do valor da multa arbitrada
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, os quais, ao menos em um juízo de cognição sumária, restaram devidamente caracterizados na espécie
.

Com efeito,
os
contratos de empréstimo consignado (
id.
156431359
, na origem
)
;

o
histórico do INSS (
ids
. 156430163
e
156430159
, na origem
)
;
a reclamação
efetuada
pelo
recorrido
no PROCON (
id
. 156430172
, na origem
)
;

a
resposta d
a instituição financeira ao referido órgão (id.
156430169
, na origem
)
;
e a autorização de portabilidade (
id
. 156430166
, na origem
),
demonstra
m
,
prima facie
, a plau
sibilidade do direito invocado,
pois indicam
que
as cobranças são decorrentes de fraude praticada por terceiro
.

Tal conclusão decorre, em especial, pelo fato de
os instrumentos
terem sido

firmados com biometria facial de uma mulher
,
sendo que
o agravado é do sexo masculino
.

Assim
, constata-se possível
irregularidade na contratação por
falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto aos procedimentos de segurança, visto que
os instrumentos foram pactuados s
em a devida verificação da identidade do contratante, permitindo a utilização indevida dos dados pessoais do agravado.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimen
tar,
referentes a empréstimos
possivelmente
não
contratados
,

resta configurado, por ora,
o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira
ao autor/a
gravado
, c
omprometendo sua subsistência.

A propósito:

“(...)
Se o Banco não apresenta contrarrazões ou se os documentos apresentados pela instituição financeira são insuficientes para demonstrar a celebração válida dos contratos, surge
a
possibilidade de ter ocorrido falha na prestação do serviço, sendo prudente, em casos tais, determinar a suspensão dos descontos mensais.
(...)”

(
TJMT,
N.U 1029231-38.2024.8.11.0000,
Maria Helena
Gargaglione
Pó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgado em 11/12/2024, p
ublicado no DJE 13/12/2024)
.

“(...)
1
. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1031143-70.2024.8.11.0000,
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/12/2024,
p
ublicado no DJE 14/12/2024)
.

Nesse sentir,
denota-se a presença dos requisitos autorizadores
para a
concessão da
tutela antecipada
,
razão pela qual imperiosa a manutenção da
decisão proferida pelo Juízo
de primeira instância
,
seja
porque não comprovada situação contrária nes
t
e momento processual
, seja em virtude da possibilidade de reforma quando do julgamento do mérito
.

Ressalte-se
, ainda,
que a medida não possui caráter irreversível, uma vez que, comprovada a regularidade das contratações no decorrer da instrução processual, os descontos poderão ser retomados.

Quanto à multa,

pertinente apontar que sua função é
“
obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento
”
(
TJMT,
N.U 1027880-30.2024.8.11.0000, Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/12/2024,
p
ublicado no DJE 09/12/2024)
.

Nesse contexto
,
entend
e
-se
que
a importância fixa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra adequad
a
e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da instituição financeira, sendo suficiente para garantir o cumprimento da determinação judicial.

Em face do exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO AGIBANK S.A.
, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025